Tribunal: TJSP
Processo: 1500699-36.2018.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
NATÃ HANIEL BARBOSA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
2
Voto no 53.232
Embargos de Declaração no 1500699-36.2018.8.26.0599/5
Comarca: Piracicaba
Embargante: Natã Haniel Barbosa
Embargada: Colenda 4a Câmara do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Tema aqui
abordado de caráter nitidamente meritório e que já foi
exaurientemente avaliado em tempo de v.acórdão. Caráter
evidente e explicitamente infringente do reclamo. Ausência de
vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
Visto.
Cuida-se de embargos de declaração f. 1/3, do apenso
opostos contra o v. acórdão constante dos autos f. 214/225 , nos
quais, em síntese apertada, busca o embargante demonstrar que faz jus
à imposição de regime prisional mais brando para o início do
cumprimento de suas penas.
Busca, assim, obter efeito infringente, pretendendo, para
tanto, expressa manifestação a respeito da C. Corte, alterando-se, em
consequência, a conclusão obtida no julgamento anterior.
É o relatório.
Sem qualquer razão o recurso.
Como se se pudesse nesta espécie recursal, busca o
embargante verdadeira alteração do decisório de segundo grau.
Mais espelham as razões do inconformismo um recurso
ordinário contra o v. acórdão, às instâncias superiores
a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
3
efetivamente deve-se dirigir esta espécie de argumento recursal do que
propriamente ao mesmo órgão julgador.
Daí que logo se vê sua inaplicabilidade ao caso concreto.
O acórdão é claro e deixa assentado, com precisão de
argumentos, data venia, do porque da conclusão encontrada,
irrelevante e, mesmo, desnecessária qualquer outra referência, afora as
já colocadas.
Inclusive quanto à análise de matérias suscitadas pela
defesa.
As alegações de que o embargante deveria ter sido
beneficiado com regime prisional mais brando, foram detidamente
analisadas, com suas conclusões registradas nas 12 laudas do
julgado, sendo refutadas porque todo o mais coligido nos autos
demonstrou-se suficiente a fundamentar o decreto condenatório.
Assim, não padece, em absoluto, o acórdão embargado,
de quaisquer vícios que pudessem autorizar a oposição do reclamo aqui
verificado.
Muito menos dos pretendidos em tempo de interposição
do recurso que agora se avalia.
O recurso não traz qualquer novidade em tempo de
argumentação quanto àquilo que já está nos autos e que já foi ampla e
eficazmente examinado no julgado.
Na verdade, a técnica usada pelo embargante, de
pretender discutir aquilo que foi julgado, nada mais faz do que mostrar
seu inconformismo infringente sobre o tema.
Situação impossibilitada, se disse, porque já esgotado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
4
esta altura a espécie de colocação.
Sem razão qualquer, de conseguinte, os embargos.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão qualquer a aclarar.
O acórdão, ao reverso, é claro e objetivo, na medida em
que avalia absolutamente todos os temas postos em discussão em sede
recursal originária.
Basta lê-lo leigo qualquer até para entendê-lo.
E por certo o entendeu, e bem, também o embargante,
cujo inconformismo, se disse e com certeza, reside na malha
infringente de resultado, ao pleitear novo pronunciamento acerca do
regime prisional que lhe foi imposto.
Ora. Como se disse, basta ler o acórdão, mesmo
superficialmente, e se encontrarão todas as respostas ao que se
reclama.
Discorreu-se ampla e detidamente sobre tais aspectos no
julgado, e não serão com os argumentos trazidos agora que aquela
decisão será modificada, em sede de embargos declaratórios.
Se o embargante entende que sob fundamentos diversos
deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se entretém em
temática de embargos declaratórios.
Em suma, nenhum esforço lógico é preciso para concluir
nesses termos relações tais que o menor esteja contido no maior e o
médio na totalidade do maior até encontrar os extremos do silogismo
completo e o formalismo lógico que a lei repete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
5
Pela fundamentação trazida, pois, e como já se afirmou
várias vezes, dado é concluir que os embargos declaratórios são
manifestamente infringentes, já que eventualmente acolhidos, outra
seria a decisão, que não a já ofertada.
Mas o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
"(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos REsp. no 224-
RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O C. Supremo Tribunal Federal também adota a mesma
tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
A v.decisão embargada, destarte, não se mostrou
ambígua, omissa, contraditória ou muito menos obscura, sendo que os
embargos, de caráter nitidamente infringentes, não podem, em
absoluto, vingar.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n.o 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo,
por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (in DJU de 13/9/93, pág.
18.543, Rel. Min. Cesar Rocha)
E no julgamento dos embargos de declaração em Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento n.o 152.805-5, de São Paulo, o E.
Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500699-36.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
6
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório." (in DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min.
Celso de Mello).
Portanto,
os
embargos
-
de
caráter
nitidamente
infringentes - não podem, em absoluto, vingar.
Rejeitam-se os embargos.